Tribunal: TJDFT
Processo: 0750435-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750435-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DE OLIVEIRA RIO BRANCO AGRAVADO: RAMOS E RIBEIRO CLINICA VETERINARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE DE OLIVEIRA RIO BRANCO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada em face de ESTILO PET CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela autora visando o depósito do valor de R$ 1.834,82 e a baixa do protesto no Cartório de Notas e Protesto de Títulos. Em suas razões recursais (ID 53816148), afirma a autora recorrente que “a planilha de atualização contida na petição inicial aponta para a correção do valor que pretende ver depositado, que perfaz a importância de R$ 1.834,82 (mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos)”, de modo que “não há falar em depósito inferior ao valor do débito protestado ou quitação parcial da dívida”, já que “o valor ofertado é exatamente o mesmo apurado através da ferramenta de cálculos disponibilizada pelo Eg. TJDFT e contempla juros, multa e correção monetária”. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que, com o depósito da quantia apontada pela agravante, seja determinada "a expedição de ofício ao 2o Ofício de Notas de Protesto de Títulos de Sobradinho/DF, a fim de que aquela Serventia, com a feitura do depósito nos autos principais, proceda à imediata baixa do protesto e se abstenha de incluir o nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito”. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de consignação em pagamento de dívida representada por nota promissória prescrita. Pretende a parte autora depositar o valor devido e a baixa do Protesto no Cartório de Notas e Protesto de Títulos. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da verossimilhança da alegação com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Narra a parte autora que a ré se recusa em receber o valor ofertado por considerar que autora não atende as regras dos cálculos que lhe parecem devidos. A autora, por sua vez, defende que o valor é indevido porquanto incide capitalização bem como a prática de usura. O valor oferecido é insuficiente para a quitação do débito. A quitação parcial de dívida, impede a baixa no cancelamento do protesto, enquanto se discute em juízo, o valor da dívida. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Defiro o depósito da quantia apontada pela autora como devida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, artigo 542, parágrafo único). Após, cite-se e intime-se o réu.” Com efeito, na hipótese vertente, a proposta de consignação em valor inferior ao montante indicado pela credora como devido não recomenda, em uma análise perfunctória, a sustação do gravame almejado pela requerente agravante em sede de medida antecipatória. Sobre o tema, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça no sentido de “ser inviável o afastamento da mora e suas consequências quando o devedor efetua a consignação de valor inferior ao contratado, sobretudo quando o pedido é feito em sede de tutela de urgência”. (Acórdão 1666869, 07385447820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A propósito, insta salientar que segundo tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” (Tema 967). Por conseguinte, ao menos em uma análise sumária própria deste momento recursal, não vislumbro equívoco na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida da inicial, ante o oferecimento, pelo autor agravante, de valor menor do que aquele que lhe é cobrado, para fins de purgação da mora. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Todavia, a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, de impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, nem de obstar eventual busca e apreensão. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurada ao credor a possibilidade de exigir o restante. 2. A concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo os requisitos para a concessão de tutela em sede recursal, deve ser negado provimento ao agravo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1621923, 07351067820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. MORA NÃO AFASTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A pretensão de depositar em juízo parcelas em valores aquém do que fora contratado não é o suficiente para afastar a mora do devedor, razão pela pode o credor se valer das medidas coercitivas cabíveis para o recebimento do seu crédito, inclusive a retomada do bem e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, etc. 2. In casu, a controvérsia em exame exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente com a devida instrução probatória no feito originário. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1667766, 07372612020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.108.058/DF (Tema 967), na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Diante da pretensão autoral de consignação em pagamento de valor mensal inferior ao constante do contrato de locação de automóvel, deve ser mantida a r. decisão, que, em tutela de urgência, indeferiu o pedido de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1609681, 07213073120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CONVERSÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O ajuizamento de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente exige a comprovação da necessidade, representada pela presença dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, a exposição do direito ameaçado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não merece reforma a decisão interlocutória que converte a tutela cautelar antecedente para o rito do procedimento comum, considerando que o pedido cautelar foi formulado em desacordo com os requisitos legais e visou tão somente ao atendimento de uma comodidade da parte autora. 3. Para início de discussão acerca da revisão contratual, revela-se suficiente a exibição do contrato celebrado entre as partes e o demonstrativo de parcelas adimplidas. 4. A fim de impedir os efeitos da mora, a consignação de parcelas contratuais no curso da ação revisional deve corresponder ao depósito da parcela integral pactuada no contrato ou da parte incontroversa acrescida da prestação de caução idônea, não sendo suficiente o depósito do valor a menor que a autora, unilateralmente, considera correto. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432538, 07094144320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não se constata, por conseguinte, a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator